Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713908-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MPDFT ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de incidente de suspeição. Nessa oportunidade, cuida-se de agravo interno interposto por ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO contra decisão na qual foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela agravante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível. A relatoria do presente recurso, inicialmente, era do eminente Dese. Jesuíno Rissato. Todavia, os autos vieram-me redistribuídos, tendo em vista o afastamento do Relator originário superior a 30 (trinta) dias. Destarte, firmo a competência. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021.. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora